Tribunal: TJPA
Processo: 0801318-81.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801318-81.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DE ESCOLA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. IMPOSIÇÃO DE MULTA E FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO. RAZOABILIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. RELEVÂNCIA DA
GRANDEZA DOS VALORES EXTRAPATRIMONIAIS ENVOLVIDOS.
RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME: Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado contra decisão monocrática que negou provimento
negou provimento ao agravo de instrumento, para manter a decisão que deferiu o pedido de liminar para determinar a adoção de um elenco de medidas de gestão relativas à Escola Estadual de Ensino Médio Julião Bertoldo de Castro, além de garantir os equipamentos necessários, professores, corpo técnico de apoio e merenda escolar aos alunos, ato contínuo deverá apresentar, no prazo de 60 (sessenta) dias um cronograma para realização das reformas, que deverão durar até 120 (cento e vinte) dias, sob pena de multa diária, em caso de descumprimento, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada à R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com bloqueio das verbas públicas no montante necessário para as referidas reformas.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A proporcionalidade e razoabilidade da multa e do prazo impostos ao Estado para cumprimento da obrigação de fazer relativa a reforma de escola.

RAZÕES DE DECIDIR: 1.
Possibilidade de fixação das astreintes para obrigar a fazenda pública ao cumprimento de obrigação de fazer e não fazer (STJ, Resp 1664327/PB, Ministro Herman Benjamin).
2.
Capacidade econômica do Estado, caráter pedagógico e punitivo das
astreintes
e o direito constitucional à educação justificam e tornam apropriado o
quantum
fixado pelo juízo
a quo
a título de multa
. 3. Prazo razoável
a ser efetivado no caso em concreto e adequado para fazer frente a questão urgente tratada face ao prejuízo ocasionado as crianças e adolescentes que têm sua educação comprometida.

DISPOSITIVO: Conhecido e desprovido o Agravo Interno.

TESE: A grandeza dos valores extrapatrimoniais envolvidos referentes a garantia do direito fundamental da educação às crianças e aos adolescentes (art. 205 e 206, CF/88) justifica o montante arbitrado a título de multa, sendo o prazo fixado plausível para a execução das obras.

Dispositivos relevantes citados:

art. 205 e 206, CF.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp 1664327 PB 2017/0070792-4. Orgão Julgador 2 - SEGUNDA TURMA. PublicaçãoDJe 12/09/2017. Julgamento 8 de Agosto de 2017. Relator Ministro HERMAN BENJAMIN e TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08021591320238140000 17058941, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 13/11/2023, 2ª Turma de Direito Público.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 6ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 10/3/2025 a 17/3/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0801318-81.2024.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id. 21801334) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática (Id. 21572031) que, nos autos da Ação Civil Pública (Processo nº 0800094-02.2023.8.14.0079) proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, negou provimento ao agravo de instrumento, para manter a decisão que deferiu o pedido de liminar para determinar a adoção de um elenco de medidas de gestão relativas à Escola Estadual de Ensino Médio Julião Bertoldo de Castro, além de garantir os equipamentos necessários, professores, corpo técnico de apoio e merenda escolar aos alunos, ato contínuo deverá apresentar, no prazo de 60 (sessenta) dias um cronograma para realização das reformas, que deverão durar até 120 (cento e vinte) dias, sob pena de multa diária, em caso de descumprimento, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada à R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com bloqueio das verbas públicas no montante necessário para as referidas reformas.

Em suas razões, o agravante alega, em síntese: a) desproporcionalidade do valor da
astreinte
; b) exiguidade do prazo para atendimento da obrigação de fazer.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas no ID 21836840.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, para manter a decisão que deferiu o pedido de liminar para determinar a adoção de um elenco de medidas de gestão relativas à Escola Estadual de Ensino Médio Julião Bertoldo de Castro, além de garantir os equipamentos necessários, professores, corpo técnico de apoio e merenda escolar aos alunos, ato contínuo deverá apresentar, no prazo de 60 (sessenta) dias um cronograma para realização das reformas, que deverão durar até 120 (cento e vinte) dias, sob pena de multa diária, em caso de descumprimento, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada à R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com bloqueio das verbas públicas no montante necessário para as referidas reformas.

São os termos dispositivos da decisão agravada:

“Quanto à multa moratória, reputo proporcional a cifra fixada à grandeza dos valores extrapatrimoniais envolvidos e o alcance das medidas necessárias.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao agravo de instrumento
, para manter a decisão que deferiu o pedido de liminar, por seus próprios fundamentos.”

- grifo nosso.

O agravante sustenta a desproporcionalidade do valor da
astreinte.

Na origem, cuida-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público que, após diversas declarações/denúncias dos pais dos alunos e vistoria no local, constatou que: “
Escola Estadual de Ensino Médio Julião Bertoldo de Castro,

não fornece merenda escolar para os alunos; não

dispõe de estrutura mínima para um ambiente escolar adequado; não dispõe de equipe/pessoal de apoio (ausentes porteiros, merendeiras/serventes, serviços gerais, vigia etc.); que a escola não possui professores suficientes para cumprir com a matriz curricular, pois falta professores de matérias importantes como matemática, física e filosofia
.” Em face disto, formulou os pedidos deferidos na decisão agravada.

O STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos aplicada no julgamento do Resp 1664327/PB, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, firmou entendimento acerca da possibilidade de fixação das astreintes para obrigar a fazenda pública ao cumprimento de obrigação de fazer e não fazer. Vide ementa:

“PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AOS ARTS. 461 E 461-A DO CPC NÃO CONFIGURADA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE.

O STJ entende ser cabível a cominação de multa diária (astreintes) contra a Fazenda pública como meio executivo para cumprimento de obrigação de fazer ou entregar coisa (arts. 461 e 461-A do CPC), inclusive para obrigar autarquia federal a providenciar a escrituração de Títulos da Dívida Agrária (TDA) para o pagamento de indenização pactuada em decorrência de desapropriação, por interesse social, para fins de reforma agrária.

Recurso Especial não provido. (STJ, REsp 1664327 PB 2017/0070792-4. Orgão Julgador 2 - SEGUNDA TURMA. PublicaçãoDJe 12/09/2017. Julgamento 8 de Agosto de 2017. Relator Ministro HERMAN BENJAMIN).”

Sendo assim, consistindo o caso em obrigação de fazer, decerto cabível a fixação de multa cominatória, que deve ser mantida.

No tocante ao seu valor, não identifico desproporcionalidade na imposição de 2.000,00 (dois mil reais) /dia de descumprimento, limitada à R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), para fins de garantir o efetivo cumprimento da medida

que visa com as reformas a serem empreendidas na Escola Estadual de Ensino Médio Julião Bertoldo de Castro e aquisição de equipamentos necessários e merenda escolar aos alunos, bem como contratação de professores e corpo técnico de apoio, assegurar o direito fundamental e constitucionalmente afiançado da educação às crianças e aos adolescentes (art. 205 e 206, CF/88) matriculados naquela escola que estão impedidos de frequentá-la devido a sua precariedade. Assim, a grandeza dos valores extrapatrimoniais envolvidos justifica o montante arbitrado a título de multa e impõe sua manutenção.

Ademais, considerando a capacidade econômica do Estado e o caráter pedagógico e punitivo das
astreintes
, reputo apropriado o
quantum
fixado pelo juízo
a quo
para efeito de limitação da multa, não havendo retoque possível ao julgado.

Em derradeiro, no que diz respeito ao prazo questionado para cumprimento da medida liminar de 60 dias para execução de obras emergenciais e 120 dias para reforma geral, entendo plausível a ser efetivado no caso em concreto e adequado para fazer frente a questão urgente tratada face ao prejuízo ocasionado as crianças e adolescentes que têm sua educação comprometida.

Sobre o tema, cito os seguintes julgados desta Corte de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO DE DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. IMPOSSIBILIDADE . NECESSIDADE DE REFORMA EM ESCOLA DE ENSINO MÉDIO EM SITUAÇÃO PRECÁRIA. GARANTIA DE DIREITO FUNDAMENTAL. MULTA COMINATÓRIA QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ESTABELECIDO PARA CUMPRIMENTO. RECURSO IMPROVIDO . 1- Não carece de reforma, uma vez que, a multa fixada em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade diante da magnitude do direito envolvido e das providências determinadas, bem como ao pleito de dilatação do prazo para cumprimento da liminar, majorando-o para 180 (cento e oitenta) dias, o dobro do prazo estabelecido pelo Juízo a quo. 2- Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator . Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Des. Mairton Marques Carneiro . Belém, data registrada no sistema. DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO RELATOR (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08021591320238140000 17058941, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 13/11/2023, 2ª Turma de Direito Público)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DE ESCOLA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO . TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA. CABIMENTO. 1- Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que defere, em parte, a tutela de urgência e determina que o réu apresente, em 10 (dez) dias, cronograma de obras e reforma da Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professora Marluce Pacheco, sob pena de multa diária por descumprimento, fixada em R$5 .000,00 (cinco mil reais) limitada a R$100.000,00 (cem mil reais); 2- A discussão referente à implementação de medidas necessárias ao funcionamento seguro e regular de escolas públicas vem sendo reconhecida pela jurisprudência da Suprema Corte como abrangida pelo referido Tema 220; 3- A astreinte é um instrumento coercitivo idôneo para promover a efetivação de ordens judiciais, sobretudo aquelas destinadas a garantir o acesso a providências médicas; 4- Considerando a natureza da obrigação, apresentar cronograma de obra, bem como o fato de já ter transcorrido mais de uma década do remanejamento dos alunos para o fim de reforma da escola, a apresentação do cronograma em 10 (dez) dias mostra-se razoável, diante das circunstâncias do caso concreto; 5- Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 39ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 20/11/2023 a 27/11/2023, à unanimidade em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação . Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08125632620238140000 17179633, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 20/11/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao Agravo Interno, para manter a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

Belém, 10 de março de 2025.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/03/2025